Tribunal: STF
Processo: ARE 1498417
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS DA 17ª VARA CRIMINAL. CRITÉRIOS FIXADOS NA ADI Nº 4414/AL ATENDIDOS PELA LEI ESTADUAL Nº 7.677/2015. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO ENTRE A LEGISLAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE ALAGOAS E A LEI FEDERAL Nº 12.694/2012. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SUPERADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. EXPRESSA DESCRIÇÃO DO PAPEL DE ENTREGADOR DE DROGAS DENTRO DE UMA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PERMANENTE E ESTÁVEL. ATENDIMENTO AO ART. 41 DO CPP. SUPERADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DE CONTÍNUOS DIÁLOGOS SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE DROGAS DE MODO ORGANIZADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 155 DO CPP. CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVAS CAUTELARES NÃO REPETÍVEIS. MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. DESFAVORÁVEL CULPABILIDADE DOS RÉUS ALEXANDRE VIERA NORMANDO E CÍCERO GOMES DA SILVA PELA LIDERANÇA DO GRUPO. COMPROVADOS MAUS ANTECEDENTES DO ACUSADO CÍCERO GOMES DA SILVA. CULPABILIDADE DOS DEMAIS ACUSADOS REFORMADA PARA NEUTRA. FUNDAMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. PREMEDITAÇÃO INERENTE AO ANIMUS ASSOCIATIVO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO SUPERIOR AO ORDINÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS QUANTO AOS ACUSADOS EVERTON MATEUS SANTOS DA SILVA; JOÃO PAULO OMENA FERREIRA; THOMAS CALHEIROS DE OLIVEIRA E JONATHAN RODRIGUES DOS SANTOS. DUAS PENAS ALTERNATIVAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PARA DISPENSA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSOS DE ALEXANDRE VIERA NORMANDO E CÍCERO GOMES DA SILVA DESPROVIDOS. DEMAIS RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em cumprimento às determinações judiciais da ADI 4414/AL, editou-se Lei Estadual nº 7.677/2015, para disciplinar o funcionamento da 17ª Vara Criminal. Prevê o art. 1º deste diploma que “A 17ª Vara Criminal da Capital terá titularidade coletiva, sendo composta por três Juízes de Direito de 3ª entrância, cujos cargos serão providos por intermédio dos critérios previstos no art. 93, incisos II e VIII, da Constituição Federal de 1988”. Por fim, a lei criou três cargos de Juiz de Direito de 3ª entrância para composição da 17ª Vara Criminal da Capital em seu art. 4º. Portanto, os critérios legais de provimento dos cargos de juiz da 17ª Vara Criminal já estão em consonância com os parâmetros objetivos determinados na ação direta de inconstitucionalidade. Ademais, não o que se falar em inadequação entre a legislação estadual e a Lei Federal nº 12.994/2012, uma vez que o normativo nacional não veicula norma geral sobre a matéria.



    Em verdade, a Lei Federal nº 12.694/2012 somente previu uma nova a hipótese de julgamento colegiado em primeiro grau para os crimes praticados por organizações criminosas. Dispõe que, por motivos e circunstâncias que acarretam risco à sua integridade física, pode o juiz, em decisão fundamentada, instaurar o colegiado a sercomposto por outros dois magistrados escolhido mediante sorteio.



    Dessa maneira, a norma federal não tratou de forma exauriente sobre Dessa maneira, a norma federal não tratou de forma exauriente sobre parâmetros e diretrizes para instauração órgão colegiado de primeiro grau especializados em organização criminosa. Consequentemente, inexiste a incompatibilidade jurídica apontada pela defesa. Além de todo o exposto, não se consta qualquer prejuízo que enseje uma



    (...)



    Segundo a acusação, Thomas Calheiros de Oliveira e João Paulo Omena Ferreira organizaram uma rede de distribuição de cocaína via entregas por motocicletas. Everton Mateus Santos da Silva e Jonathan Rodrigues dos Santos seriam dois dos entregadores.



    Tal estrutura foi revelada mediante interceptações telefônicas, cujos diálogos mais relevantes consta do relatório de inteligência nº 524/2016/SI/SEDRES-09/12/2016 (fls. 37/61) (...)



    No restante, vê-se que Everton Mateus Santos da Silva; João Paulo Omena Ferreira; Thomas Calheiros de Oliveira e Jonathan Rodrigues dos Santos tiveram a culpabilidade negativadas sob o fundamento de que: da análise dos autos, vemos que o réu tinha plena consciência da prática do delito em questão, agindo com dolo intenso, visando perpetrar o tráfico de drogas em larga escala na região, como também premeditava todas as ações, motivo pelo qual tal circunstância deve ser valorada em seu desfavor.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 791292 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 339), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 20/08/2010.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente